Tribunal: TJMT
Processo: 0000796-35.2019.8.11.0101
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000796-35.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Fraude processual, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEIRTO ALVES BRAGA - CPF: 000.344.826-60 (VÍTIMA), DAYANE DA COSTA LIMA - CPF: 037.653.831-71 (APELADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE DA COSTA LIMA - CPF: 037.653.831-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP) – VEREDICTO ABSOLUTÓRIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO NOVO JULGAMENTO – CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS QUESITOS – IMPROCEDÊNCIA – QUESITO GENÉRICO – DECISÃO ABSOLUTÓRIA – RESPOSTA AFIRMATIVA – POSSIBILIDADE – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – APELO MINISTERIAL NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Não existe irregularidade na absolvição do réu pelo quesito genérico, mesmo quando a única tese defensiva tenha sido a negativa de autoria.

O reconhecimento da materialidade delitiva e da participação do réu não é contraditória à sua absolvição pelo quesito genérico, pois os jurados decidem
conforme
sua convicção íntima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000796-35.2019.8.11.0101

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT que, atendendo a soberana votação do Conselho de Sentença, absolveu o apelado JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA da prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e ocultação de cadáver, previstos, respectivamente, nos artigos 121, §2º, incisos II e IV e art. 211, ambos do Código Penal, e o condenou à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de fraude processual, disposto no art. 347, parágrafo único, do Código Penal.

Irresignado com o
decisum
, o Ministério Público sustenta que a decisão absolutória é manifestamente contrária às provas dos autos, motivo pelo qual pretende seja o recorrido submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri (id. 137740715)

Em contrarrazões, a defesa rechaça os argumentos ministeriais, asseverando que a decisão impugnada encontra amparo na legislação pátria, porquanto amparada pelo conjunto probatório produzido nos autos (id. 137740718).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso ministerial, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONVERGENTES E CONCLUDENTES DA AUTORIA EM RELAÇÃO AO APELADO. NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL RELATIVO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS NA FORMA DO ARTIGO 593, III, “D”, DO CPP. PELO PROVIMENTO PARA ANULAR O JULGAMENTO E DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE OUTRO”
(id. 140925689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Assim narrou a inicial acusatória:

“(...) FATO 01 —HOMICIDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL)

Consta dos inclusos autos do caderno investigativo que no dia 10 de abril de 2019, no período noturno, em uma propriedade rural localizada no Assentamento Nova Conquista, Zona Rural do município de União do Sul/MT, os denunciados DAYANE DA COSTA e JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA, em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando ao objetivo comum, com manifesta intenção homicida, por motivo fútil, utilizando-se de meio cruel e mediante de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Cleirton Alves Braga, por intermédio de golpes de arma branca (faca), os quais, por sua natureza e sede, foram a cause eficiente para provocar a morte.

FATO 02- FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347 DO CÓDIGO PENAL)

Consta ainda dos autos, que nas mesmas circunstâncias de espaço descrito acima, os denunciados DAYANE DA COSTA LIMA e JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA, em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando ao objetivo comum, inovaram artificiosamente o estado de lugar e coisa, consistente na cena do crime de homicídio acima descrito, com o fim de induzir a erro juiz e perito no processo penal.

FATO 03 - OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CÓDIGO PENAL)

Consta ainda dos autos, após a prática dos crimes acima descritos, as margens da rodovia MT 423, ente Cláudia e União do Sul/MT, os denunciados DAYANE DA COSTA LIMA e JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA, em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando ao objetivo comum, ocultaram o cadáver da vítima Cleirton Alves Braga.

HISTÓRICO DOS FATOS

Apurou-se no Inquérito Policial que a denunciada DAYANE DA COSTA LIMA manteve relacionamento com vítima Cleirton Alves Braga desde cerca de um ano e meio antes dos crimes, sendo que ele sempre a ajudava financeiramente, fazendo compras, pagando contas e comprando remédios para ela. Relatou-se que mesmo ainda se encontrando com Cleirto e recebendo suas ajudas, DAYANE passou a manter relacionamento amoroso também com a pessoa de JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA.

Evidenciou-se nos autos que antes do homicídio, DAYANE comunicou a JOÃO PEDRO que voltaria a residir no Assentamento Nova Conquista junto da vítima Cleirto, tendo JOÃO PEDRO afirmado a DAYANE que não desejava mais que ela se relacionasse com Cleirto, motivo pelo qual ambos combinaram de ceifar a vida da vítima.

Comprovou-se também que na noite do homicídio os denunciados DAYANE e JOÃO PEDRO, após premeditarem como fariam para ceifar a vida de Cleirto, dirigiram-se à residência de um vizinho de apelido Vitinho e solicitaram uma faca emprestada, sem revelar a ele o propósito criminoso. Demonstrou-se que, após se munirem da arma branca, cientes que Cleirto estava sozinho em seu lote no Assentamento Nova Conquista, os denunciados se dirigiram até o local com a motocicleta de DAYANE. Consta que ao chegarem, DAYANE, aproveitando-se da confiança que a vítima lhe depositava, adentrou a residência primeiro, e de maneira dissimulada, disse à vítima que tomaria um banho para limpar o seu pé ferido, e dirigiu-se ao banheiro da residência para tanto. Consta que JOÃO PEDRO, responsável pela execução do crime, aguardou a entrada de DAYANE, e em seguida bateu palma na frente da casa. Relatou-se que quando Cleirto apareceu na porta, JOÃO PEDRO lhe pediu um copo de água e quando a vítima virou as costas, agindo de modo manifestamente surpreendente, sem que a vítima pudesse esperar qualquer ataque, dificultando sobremaneira sua defesa, JOÃO PEDRO puxou Cleirto para o quintal da residência, local em que travaram uma luta corporal, e durante o pugilato, JOÃO PEDRO sacou a faca da cintura e colocou no pescoço da vítima, que na oportunidade tentou correr, mas foi novamente puxada pelo denunciado, que passou a desferir contra ela diversos golpes. Consta que mesmo após Cleirto cair no chão no quintal, JOÃO PEDRO continuou desferindo de forma cruel inúmeros golpes de faca na região da barriga, peito, pescoço e cabeça da vítima, até que ela parasse de respirar, causando-lhe com isso a morte.

Demonstrou-se que após ceifar a vida da vítima, JOÃO PEDRO e DAYANE limparam o local do crime, bem como, utilizando-se de uma capa de sofá, um lençol e faixas de curativo, enrolaram, amarraram e colocaram o corpo vítima em cima da motocicleta de DAYANE, visando ocultar posteriormente o cadáver e esconder que ali havia sido cometido um homicídio.

Consta ainda que, em seguida, DAYANE conduziu a motocicleta, enquanto JOÃO PEDRO foi de passageiro segurando o cadáver da vítima, e o transportaram até as margens da MT-423, entre Cláudia e União do Sul, local onde ocultaram o corpo em meio ao matagal.

Após investigações, os acusados acabaram por confessar a prática dos crimes e indicaram onde estavam o cadáver e a arma do crime, que foi apreendida (...)”
(ID. 86589963 e 86598519)

Assim como o apelado, a acusada DAYANE DA COSTA LIMA também fora pronunciada por homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, ocultação de cadáver e fraude processual (id. 137738917/137738921).

Em sessão de julgamento datada de 27/11/2020, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do crime, e decidiu pela condenação de ambos os acusados pela prática dos crimes homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, ocultação de cadáver e fraude processual.

Interposto recurso de apelação, que ficou sob a minha relatoria, esta Colenda Primeira Câmara, de forma unânime, acolheu a preliminar arguida pela defesa para reconhecer a nulidade ocorrida durante a sessão de julgamento, por cerceamento de defesa em relação ao recorrido JOÃO PEDRO, e determinou a submissão do mesmo a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Quanto à acusada DAYANE, preliminar versando sobre matéria diversa fora levantada e rejeitada. No mérito, negado provimento ao recurso.

Assim restou ementado o referido acórdão:

“EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CP), FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, DO CP) –
PRELIMINARES
– 1) NULIDADE POR CERCEAMENTO DA AUTODEFESA EM RELAÇÃO À ACUSADA DAYANE DA COSTA LIMA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE DISPENSA REALIZADO E ASSINADO PELOS ADVOGADOS – AUTORIZAÇÃO DA RECORRENTE PARA CONTINUIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO SEM A SUA PRESENÇA – 2) NULIDADE POR CERCEAMENTO DO EXERCÍCIO DO SILÊNCIO PARCIAL DURANTE INTERROGATÓRIO EM RELAÇÃO AO ACUSADO JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA – ACOLHIMENTO – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO RECONHECIDA – MÉRITO – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS EM RELAÇÃO À APELANTE DAYANE DA COSTA LIMA – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS – DOSIMETRIA – DECOTE DAS AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA E DO CRIME CONTRA ENFERMO FÍSICO POR NÃO QUESITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRELIMINAR EM RELAÇÃO AO ACUSADO JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA ACOLHIDA – EM RELAÇÃO À ACUSADA DAYANE DA COSTA LIMA PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O direito ao silêncio durante o interrogatório deve ser entendido como o direito à autodefesa, podendo ser exercido de forma livre e voluntária, podendo o réu se recusar a responder indagações feitas pelo Ministério Público e pelo juiz, respondendo apenas ao seu advogado, se assim desejar.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.20.021040-9/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/09/2021, publicação da súmula em 22/09/2021).

A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana por disposição constitucional contida em cláusula pétrea, de modo que, afora eventuais nulidades processuais, só é possível cassá-la quando estiver absolutamente dissociada de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado o fazer simplesmente por não estar de acordo com a sua particular percepção sobre o fato. Caso concreto em que a prova ampara suficientemente o veredicto prolatado.

“Com o advento da Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008 - a qual modificou o capítulo sobre o procedimento do júri -, as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de quesitação, de tal sorte que caberá ao magistrado considerá-las no momento da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do art. 492, I, ‘b’ do Código de Processo Penal. Precedentes (AgRg no HC 580.498/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/8/2020)”
(AgRg no HC 573.181/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021).”
(id. 137739125).

Por conseguinte, em novo julgamento realizado no dia 03/06/2022, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do crime em relação ao apelado JOÃO PEDRO. Na sequência, questionados se absolviam o acusado – a teor do art. 483, § 2º, do CPP –, responderam afirmativamente para as imputações de crimes de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver, mantendo a condenação apenas pela prática do delito de fraude processual.

Ao proceder à leitura dos quesitos, o Conselho de Sentença respondeu da seguinte forma:

“(...)
1ª SÉRIE – HOMICÍDIO QUALIFICADO

1º Quesito: Materialidade

No dia 10 de abril de 2019, em uma propriedade rural localizada no Assentamento Nova Conquista Zona Rural de União do Sul, a vítima Cleirto Alves Braga foi atingida por golpe de arma branca na região tórax abdominal, causando-lhe ferimentos que foram a causa de sua morte, conforme descrito no relatório de necropsia juntado aos autos?

04 SIM

2º Quesito: Autoria

O réu João Pedro de Sousa Silva foi autor do golpe de faca que atingiu a vítima?

04 SIM

3º Quesito: O Jurado absolve o acusado?

04 SIM

2ª SÉRIE – FRAUDE PROCESSUAL

1º Quesito: Materialidade

No mesmo dia, horário e local descrito na série anterior, a cena do crime de homicídio foi novada artificiosamente, com o fim de induzir a erro o juiz e o perito do processo penal?

04 SIM

2º Quesito: Autoria

O réu inovou artificiosamente o estado de lugar e coisa, consistente na limpeza da cena do crime de homicídio, com o fim de induzir a erro o juiz e o perito do processo penal?

04 SIM

3º Quesito: Absolvição

O Jurado absolve o réu?

04 NÃO

3ª SÉRIE – OCULTAÇÃO DE CADÁVER

1º Quesito: Materialidade

No mesmo dia, horário e local descrito na primeira série, o cadáver da vítima Cleirto Alves Braga foi ocultado?

04 SIM

2º Quesito: Autoria

O réu ocultou o cadáver da vítima Cleirto Alves Braga?

04 SIM

3º Quesito: Absolvição

O Jurado absolve o réu?

04 SIM

(id. 137740703 e 137740704).

Essa situação motivou a interposição pelo Ministério Público de recurso de apelação criminal sob o argumento de que a deliberação questionada mostra-se manifestamente contrária às provas dos autos.

Assevera que
“
após o reconhecimento da materialidade, da relação de causalidade, e consequente autoria do Réu (quesitos n. 1 e 2 da primeira e terceira série de quesitos – pertinente ao delito de homicídio e ocultação de cadáver), por consectário lógico, foi rejeitada a tese da defesa – absolvição. Entretanto, de maneira diversa das repostas das primeiras quesitações responderam os jurados ao absolverem o Apelado no 3º quesito, o que não encontra amparo nos autos”.

Dessa forma, sustenta que a decisão foi amparada por circunstância manifestamente contrária à prova dos autos, pois distanciou-se por completo das provas produzidas nos autos, o que, no entendimento da acusação, possibilita a determinação para que o apelado seja novamente submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Com efeito, o Código de Processo Penal, ao preceituar a respeito da formulação dos quesitos a serem submetidos ao Conselho de Sentença, introduziu um quesito inovador, com a indagação genérica
‘se o acusado deve ser absolvido’
, nos moldes do artigo 483, inciso III, e § 2º, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 11.689/08.

Se a resposta for positiva, com pelo menos 4 (quatro) votos, o Juiz Presidente dará por encerrada a votação em razão de o resultado refletir na absolvição do acusado.

O quesito de absolvição genérico é obrigatório e deve ser elaborado independentemente das teses que foram sustentadas em plenário, ou seja, mesmo quando a defesa se limita a negar a autoria do acusado quanto à prática dos fatos narrados na denúncia.

Sobre o tema, é o escólio da doutrina:

“A nosso ver, a redação do art. 483, § 2º, do CPP, não deixa dúvidas quanto à obrigatória inserção do quesito pertinente à absolvição do acusado: “respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo, será formulado quesito com a seguinte redação: O jurado absolve o acusado?”. Cuida-se, portanto, de quesito obrigatório, a ser apresentado aos jurados independentemente do fato das teses apresentadas pela defesa já terem sido objeto de possível apreciação pelos jurados por ocasião da votação dos dois primeiros quesitos”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2. ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2014, p. 1350-1351)

No concernente à alteração legislativa, há quem defenda que mesmo que os jurados respondam positivamente aos quesitos da materialidade e da autoria e/ou participação, sendo a única tese arguida pela defesa, ainda assim não se mostra contraditório responderem positivamente ao quesito da absolvição, pois entendem que os jurados sempre podem absolver por clemência aquele que consideram ter sido o autor do fato provado contra a vida de outra pessoa.

De outro lado, há uma corrente que defende a ideia de que a clemência somente é possível no Júri, se for requerida e argumentada em Plenário.

No STJ, o tema foi debatido, no âmbito da 3ª Seção, que, em apertada maioria, decidiu que a absolvição do réu pelos jurados, com base no artigo 483, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que por clemência, não constitui decisão irrecorrível, absoluta, podendo, assim, o Tribunal local cassar a decisão quando ficar detectada a dissociação da decisão do Conselho de Sentença em relação ao arcabouço probatório dos autos (HC 313.251/RJ, Terceira Seção, relator Ministro Joel Paciornik, julgado em 28/2/2018).

A questão dos autos é tão relevante que o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, atribuiu repercussão geral ao ARE 1.225.185/MG, para análise da seguinte questão (Tema 1.087):
“a realização de novo júri, determinada por Tribunal de 2º Grau em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico (art. 483, III c/c § 2º, CPP), ante suposta contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, d, CPP) viola a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, CF)?”.

Em que pese a pendência de julgamento da Repercussão Geral, no tocante à alteração legislativa que modificou o artigo 483, inciso III, e § 2º, do Código Penal, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual de 09/10/2020 a 19/10/2020, na linha do voto prolatado pelo Ministro
Celso de Mello
no HC n. 185.068/SP, perfilhou do seguinte entendimento:

“em razão da superveniência da Lei nº 11.689/2008 – que, ao alterar o Código de Processo Penal no ponto concernente à elaboração do questionário, neste introduziu o quesito genérico da absolvição (art. 483, III) –, que os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões fundadas em juízo de equidade ou de clemência”

Prosseguiu aduzindo:

“considerar inadmissível – quando não incongruente em face da reforma introduzida no procedimento penal do júri – o controle judicial, em sede recursal (CPP, art. 593, III, ‘d’), das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com suporte no art. 483, III e § 2º, do CPP, quer pelo fato, juridicamente relevante, de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença para absolver o réu (CPP, art. 483, III) permanecerem desconhecidos (em razão da cláusula constitucional do sigilo das votações prevista no art. 5º, XXXVIII, ‘b’, da Constituição), quer pelo fato, não menos importante, de que a motivação adotada pelos jurados pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica”
.

Nesse julgamento, foi concedida a ordem de
habeas corpus
para invalidar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 0015612-60.2007.8.26.0348) e restabelecer a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu o impetrante, nos moldes do artigo 483, inciso III, do Código de Processo Penal.

Com base nesse julgamento, que inovou a questão na Suprema Corte (pois até então a jurisprudência no STF, sobre o tema, era no sentido de que a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese prevista no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, não constitui violação da soberania dos veredictos), trago à colação, inclusive, resultado do julgamento no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 192.431/SP, em que o relator Ministro Ricardo Lewandowski reconsiderou a decisão agravada e deu provimento ao recurso ordinário no HC para anular o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 0003729-21.2013.8.26.0344), e restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau proferida pelo Conselho de Sentença.

No mesmo sentido:

[...] Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”. 6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, “d”, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e §2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. [...]
(RHC 117076 AgR, Relator Min.
Celso de Mello
, Relator p/ Acórdão:

Min.
Gilmar Mendes
, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020).

Portanto, no que diz respeito à tese traçada pelo órgão ministerial, nas razões desta apelação, há precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível que os jurados reconheçam a materialidade e a autoria do delito e absolvam o réu, ao responderem o terceiro quesito (genérico), ainda que sustentada em Plenário apenas a tese de negativa de autoria.

Ademais, sob minha relatoria, esta Câmara Criminal já enfrentou o presente tema, adotando a mesma compreensão deste voto:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INVIABILIDADE – LEI N. 11.689/2008 – QUESITO GENÉRICO – DECISÃO ABSOLUTÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Com o advento da Lei n. 11.689/2008, a jurisprudência tem reconhecido que não configura julgamento manifestamente contrário à prova dos autos a decisão dos jurados que absolve o réu em resposta ao quesito genérico, ainda, que reconhecida a materialidade e a autoria em quesitos anteriores.
(N.U 0010137-93.2004.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021).

Assim, enquanto não se definir a respeito do Tema 1.087, rendo-me ao posicionamento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se configura julgamento manifestamente contrário à prova dos autos a decisão dos jurados que absolve o réu em resposta ao quesito genérico, ainda que reconhecida a materialidade e a autoria em quesitos anteriores.

Por fim, necessário que seja readequada a pena pecuniária estabelecida para o crime de fraude processual para 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, tendo em vista que não guardou a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada na sentença condenatória.

À vista de todo o exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da acusação, com
providência de ofício
para readequar a pena pecuniária do crime de fraude processual para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022